Tribunal: TJSP
Processo: 1006269-66.2024.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança. Sentença de improcedência. Insurgência da parte autora. Acolhimento. Cerceamento de defesa configurado ante a utilidade da prova oral postulada para elucidar fato controvertido, consistente na efetiva entrega das mercadorias constantes nas notas fiscais em cobrança. Recurso provido para determinar a instrução processual.